Tribunal: TJMT
Processo: 1034053-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034053-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. TEMA 885/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema n. 885/STJ.

2. Os agravantes pleitearam a extinção da execução alegando novação do crédito nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 e vinculação de todos os credores à cláusula de supressão de garantias. O TJMT negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento da execução contra os avalistas.

3. No recurso especial, os agravantes sustentaram violação aos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e divergência jurisprudencial, alegando inaplicabilidade do Tema 885/STJ ao caso concreto em razão da existência de cláusula expressa de supressão de garantias no plano de recuperação homologado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 885/STJ deve ser mantida, considerando os argumentos dos agravantes sobre a especificidade do caso concreto em razão da cláusula de supressão de garantias fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial homologado.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 885, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

6. A novação operada na recuperação judicial tem características específicas e não extingue automaticamente as obrigações dos coobrigados, conforme disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cláusula de supressão de garantias é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é adequada quando o caso concreto se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente de alegadas especificidades fáticas que não afastem a incidência do precedente qualificado. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra avalistas, nos termos do Tema 885/STJ, ainda que o plano de recuperação contenha cláusula de supressão de garantias fidejussórias, quando não demonstrada a aprovação expressa de todos os credores afetados."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts.
49, § 1o, e 59,
caput
; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1034053-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: CLEBER VALMOR COMPAGNONI E OUTROS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEBER VALMOR COMPAGNONI E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

Os agravantes alegam que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, sem análise de distinção (
distinguishing
) entre a tese firmada no Tema 885/STJ e as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto, que atraem a aplicação de norma diversa e específica.

Mencionam que não se insurgem contra a redação do art. 49, § 1o, da LRF, mas sim a sua interpretação em face do art. 59, caput, e, principalmente, do art. 49, § 2o, da LRF, que permite que o plano de recuperação disponha de modo diverso sobre as obrigações originalmente contratadas; asseveram que o caso em questão apresenta uma peculiaridade: o PRJ foi homologado judicialmente e previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias.

Aduzem que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes, entendeu que, após a aprovação do Plano Recuperacional, as execuções deverão ser extintas, tendo em vista a novação do crédito executado anteriormente (id. 320939354).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 321022356.

Sem contrarrazões (id. 328990880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CLEBER VALMOR COMPAGNONI E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885.

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 287861362. Alegaram violação ao disposto nos arts. 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como suscita divergência jurisprudencial.

Sustentam que a tese consiste na consequência jurídica da novação recuperacional (arts. 49 e 59 da LRF) sobre o título executivo específico e a sua exigibilidade após a homologação do plano — com pedido expresso de extinção da execução “em relação a todos os devedores, inclusive os coobrigados”. Com isso, defende a inaplicabilidade do Tema 885.

Entretanto, constou no v. acórdão recorrido:

“
Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Além disso, o artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Ou seja, em regra a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer direito contra os coobrigados em geral, como é o caso.

Inclusive para por fim a discussão, o STJ editou a súmula n. 581 que prevê: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

(...)

Ainda, conforme jurisprudência do STJ, a cláusula que estenda a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, o que não é o caso.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que a decisão agravada encontra amparo no entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, que afirma a autonomia do aval em relação à obrigação principal. Consoante jurisprudência consolidada, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial, os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e avalistas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

Ademais, destaca-se que, nos autos, houve julgamento anterior, no Agravo de Instrumento no 1001744-06.2018.8.11.0000, no qual se manteve decisão em sentido análogo, o que reforça a estabilidade da matéria em discussão
.
”

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E, p
or oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 885, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 885
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelas agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025